Tribunal: TJBA
Processo: 8021983-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021983-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: EMANOEL DE AGUIAR SANTANA

Advogado(s)
:
ISIS DE CASTRO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação Monitória nº 0501599-56.2017.8.05.0146, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, sem que tenha havido extinção da execução ou redução do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que somente é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação resultar na extinção da execução ou na redução do montante executado.

4. No caso concreto, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença limitou-se ao reconhecimento de vícios formais — ausência de intimação para pagamento voluntário e impenhorabilidade de proventos — sem qualquer repercussão na subsistência ou no valor do crédito exequendo, razão pela qual é incabível a condenação em honorários.

5. Em relação às custas processuais, como a impugnação foi acolhida, deve ser mantida a condenação do agravante ao seu pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado/impugnante no cumprimento de sentença somente é admissível quando o acolhimento da impugnação resultar na extinção da execução ou na redução do valor executado.

2. O acolhimento de impugnação por vício formal ou impenhorabilidade de valores, sem repercussão no crédito exequendo, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios.

3. A condenação do exequente ao pagamento de custas processuais é cabível quando a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2166578/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2006931/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8021983-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e
EMANOEL DE AGUIAR SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA